Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ATO ÍLICITO QUE SE PERPETUA NO TEMPO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATERIAL. DÍVIDA DECORRENTE DO VEÍCULO OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DA ALIENTANTE.
1. Decorre do contrato de compra e venda a obrigação de transferência do veículo que, se não realizada, configura ato ilícito que se perpetua no tempo, enquanto o bem estiver indevidamente registrado nos órgãos de trânsito em nome do alienante.
2. Considerando que a inércia da ré deu ensejo à inscrição indevida do nome da alienante em Dívida Ativa, evento que, por si só, se mostra apto a afetar os direitos de personalidade da apelada, o dano moral, no caso, é in re ipsa e, portanto, decorre da própria inscrição do seu nome em dívida ativa.
3. Não prospera a alegação de ausência de comprovação do dano material, já que a ausência de transferência e pagamento de encargos relativos ao veículo, pela apelante, resultou na dívida objeto do ajuizamento da execução fiscal em face da apelada.
4. Recurso conhecido e não provido.